Tribunal: TJSP
Processo: 0006092-18.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Posse de celular e acessórios.
PRELIMINARES. Prescrição afastada. Nulidade (ausência de fundamentação) que se confunde com a questão de fundo.
MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Conduta típica. Autoria bem delineada. Impossibilidade de desclassificação para natureza média ou leve. Manutenção da perda de 1/3 dos dias remidos e da interrupção do prazo para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Posse de celular e acessórios.
PRELIMINARES. Prescrição afastada. Nulidade (ausência de fundamentação) que se confunde com a questão de fundo.
MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Conduta típica. Autoria bem delineada. Impossibilidade de desclassificação para natureza média ou leve. Manutenção da perda de 1/3 dos dias remidos e da interrupção do prazo para progressão de regime. Inteligência da Súmula/STJ, no 534.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006092-18.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é agravante ADRIANO PAULO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Repelidas as preliminares, negaram provimento ao agravo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006092-18.2020.8.26.0996 -Voto no 17235
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006092-18.2020.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: DEECRIM UR5
Agravante: ADRIANO PAULO DA SILVA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello
VOTO no 17235
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Posse de
celular e acessórios.
PRELIMINARES. Prescrição afastada. Nulidade (ausência de
fundamentação) que se confunde com a questão de fundo.
MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Conduta típica.
Autoria bem delineada. Impossibilidade de desclassificação
para natureza média ou leve. Manutenção da perda de 1/3 dos
dias remidos e da interrupção do prazo para progressão de
regime. Inteligência da Súmula/STJ, no 534.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
ADRIANO PAULO DA SILVA contra a decisão que reconheceu o
cometimento de falta disciplinar grave, com imposição de perda do
direito a 1/3 do tempo anteriormente remido e interrupção do cálculo de
penas para fins de progressão.
Em preliminar, argui prescrição e ausência de motivação da
decisão homologatória. No mérito, absolvição, por ausência de provas e
vedação às sanções coletivas; subsidiariamente, desclassificação para natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006092-18.2020.8.26.0996 -Voto no 17235
3
média ou leve, afastamento ou redução da perda dos dias remidos ao mínimo legal e
alijamento da interrupção do prazo para progressão de regime.
Contraminutado o recurso e mantido o decisum, a
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 31/7/20, aportando-
me aos 8/9/20.
É o relatório.
A arguição de ausência de fundamentação se confunde
com o mérito.
No mais, repele-se a preliminar de prescrição.
A Lei no 7.210/84 é omissa nesse pormenor, mas, assim
como nas infrações penais, também deve incidir.
Como se sabe, é remansoso o entendimento que ao
procedimento administrativo que apura a ocorrência de faltas nos
estabelecimentos prisionais se aplica o menor prazo prescricional previsto
para os crimes em geral, conforme o disposto no CP, art. 109, VI, ou seja,
três anos.
Nesse sentido, o Colendo STJ: “HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
AO
RECURSO
APROPRIADO.
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR.
INOCORRÊNCIA. AUTORIA DA FALTA GRAVE NÃO APRECIADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE
PROVA
TÉCNICA
E
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
FRAGILIDADE NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REINÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. (...) 2. Aplica-se às
faltas disciplinares previstas na Lei de Execucoes Penais, por ausência de
expressa previsão legal, o menor prazo prescricional previsto no artigo 109,
do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos, de acordo com a redação dada
pela Lei no 12.234/10. (...) Habeas corpus não conhecido.” (Quinta Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006092-18.2020.8.26.0996 -Voto no 17235
4
HC no 281835/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, j. 04/02/2014,
grifado).
Igualmente, este Tribunal: “AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE PRESCRIÇÃO
OCORRÊNCIA - A Lei de Execução Penal não prevê o instituto da
prescrição, razão pela qual deve ser adotado entendimento jurisprudencial
que prevê utilização do disposto no artigo 109 do Código Penal, levando-se
em consideração o menor lapso que deve ser contado entre a data da falta
grave e a decisão do juiz que a reconhece. RECURSO PROVIDO.” (4a
Câmara de Direito Criminal. Execução Penal no 00260966720148260000,
Relator WILLIAN CAMPOS, j. 26/08/2014 - grifado).
Assim, considerando-se que a falta se deu aos 17/5/18,
não há se falar em prescrição, levando-se em conta que a decisão judicial de
homologação foi proferida aos 21/5/20, não decorrido o triênio regulador.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Por meio do procedimento apuratório disciplinar no
144/2018, ficou comprovado que, aos 17/5/18, o agravante praticou falta
grave consistente em ter em sua posse aparelhos de telefonia celular,
munidos de “chip” (LEP, art. 50, VII).
ADRIANO negou a autoria, alegando que, na ocasião,
dois sentenciados teriam assumido a propriedade dos ilícitos, desconhecendo
o motivo da injusta imputação.
Os Agentes Penitenciários Celso e Maurício relataram,
de forma uníssona, que durante o procedimento rotineiro de revista,
encontraram, na cela 303, do Pavilhão Habitacional III, no bloco de
sustentação da terceira cama do lado direito, sete aparelhos celulares,
munidos de “chips”, uma bateria avulsa e uma máquina artesanal de
confecção de tatuagem, cuja propriedade ninguém assumiu.
Prova mais do que suficiente.
A escusa em nada afasta a falta disciplinar, até porque,
como se sabe, as palavras dos agentes penitenciários são dignas de fé, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006092-18.2020.8.26.0996 -Voto no 17235
5
tendo sido produzida qualquer evidência que as desabonasse, inviabilizando-
se, outrossim, a absolvição por atipicidade da conduta, porque perfeitamente
enquadrada na LEP, art. 50, VII - “Art. 50. Comete falta grave o condenado
à pena privativa de liberdade que: (...) VII -tiver em sua posse, utilizar ou
fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo” -, o que, de
igual modo, arreda a pretendida desclassificação para natureza média ou leve.
Da mesma forma, inocorreu aplicação de sanção
coletiva, porquanto, como bem ressaltado pelo Parquet “ademais, na
hipótese dos autos, não se trata de sanção coletiva prevista no art. 45, § 3o
da Lei de Execuções Penais, pois foi apurada a conduta irregular somente
entre os reeducandos que se envolveram nos atos de indisciplina” (fls. 21).
A perda dos dias remidos, decorre de expressa previsão
legal - LEP, art. 127.
Como se vê, contrariamente ao sustentado, houve correta
fundamentação do decisum e do quantum adotado (1/3), nos termos da LEP,
art. 50, VI, em cumprimento ao postulado constitucional previsto na CF/88,
art. 93, IX, denotando plenamente demonstrados os motivos de fato e de
direito que embasaram na decisão judicial.
Confira-se: “No mérito, conforme oitivas realizadas nos
autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo
reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que os
depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado tinha em sua
posse 07 (sete) celulares todos com chip, 01 (uma) bateria avulsa e 01 (uma)
máquina de tatuagem, agindo com indisciplina em relação às regras
recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário. Imprescindível,
também, ressaltar que as declarações dos funcionários da unidade merecem
credibilidade, não havendo indicação de motivos para que incriminassem
falsamente o faltante. No caso dos autos, não há que se cogitar, pois, a
hipótese da desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como
falta disciplinar de natureza média. Portanto, restou comprovado que, com
sua postura, o reeducando praticou a conduta descrita no artigo 50 incisos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006092-18.2020.8.26.0996 -Voto no 17235
6
VI e VII, da Lei de Execução Penal. O empreendimento de falta disciplinar
de natureza grave determina, ainda, a incidência do artigo 127 da L.E.P.,
sobretudo porque a decisão concessiva de remição não produz coisa julgada
material nem ofende o direito adquirido. Em vista disso, nos termos do
artigo 127 da Lei de Execução Penal, impõe-se a perda dos dias remidos ou
a remir anteriores à referida infração; já que, na dicção do referido artigo,
recentemente alterado pela Lei no 12.433/11, observa-se que este menciona
somente a perda do tempo remido, o que pressupõe decisão judicial. Porém,
é evidente que a perda do direito também atinge os dias a remir anteriores à
falta grave; tanto assim que a segunda parte do artigo 127 da LEP prevê que
o novo período de cômputo começa “a partir da data da infração
disciplinar”. Nesse sentido: “O condenado punido por falta grave perde o
direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da
infração disciplinar, se a remição ainda não foi julgada por sentença”
(RJDTACRIM 40/29). Além de determinar a perda dos dias remidos, a
prática de falta grave também implica no reinício do cômputo do período
necessário para a concessão de progressão prisional. Tal interrupção, no
entanto, não se opera para fins de livramento condicional, na forma do que
dispõe a Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere à
quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados perdidos, levando-
se em conta a gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias
fáticas em que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se
impõe no caso concreto para a repressão e prevenção de novas infrações
disciplinares.” (fls. 140/141).
Não há que se confundir concisão com ausência de
fundamentação.
Assim, já decidiu este E. Tribunal: “AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO PARA
APURAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DO PRAZO
PREVISTO NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR NÃO
ACOLHIDA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE.
NULIDADE
-
AUSÊNCIA
DE
PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR
INOCORRÊNCIA APURAÇAO ADMINISTRATIVA HOMOLOGADA PELO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES DECISÃO MANTIDA - PRELIMINAR
REJEITADA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO SUCINTA,
PORÉM FUNDAMENTADA. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE ABSOLVIÇÃO INEXISTÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006092-18.2020.8.26.0996 -Voto no 17235
7
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
IRRECORRIVEL
DESNECESSIDADE
BASTA A PRÁTICA DO FATO CONSIDERADO COMO CRIME DECISÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA
GRAVE.
PRAZO
DE
REABILITAÇÃO.
AFASTAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 89, DA RESOLUÇÃO SAP No
144/2010. INOCORRÊNCIA. NORMA ADMINISTRATIVA REGULAMENTA
ARTIGO 24, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 112 DA
LEP. DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo em
Execução Penal no 0026215-28.2014.8.26.0000, Relator: IVANA DAVID, 3a
Câmara Criminal Extraordinária, j: 13/11/2014).
“Agravo em execução penal Falta grave. Recurso
defensivo. Preliminares. Nulidade da decisão - Falta de manifestação sobre
teses defensivas. Descabimento. Decisão que analisou a materialidade e a
autoria da infração disciplinar, tendo a magistrada homologado a falta
grave com base no seu livre convencimento motivado. Nulidade da portaria
que
instaurou
o
procedimento
administrativo.
Afastamento.
Ato
administrativo que respeitou as normas procedimentais previstas na
Resolução no 144/2010 da SAP, sem qualquer violação ao princípio do
devido processo legal. Nulidade do procedimento administrativo por
ausência de individualização da conduta do agente. Inocorrência. Portaria
que descreveu objetivamente no que consistiu a infração disciplinar
praticada pelo reeducando, circunstância que lhe possibilitou o exercício da
ampla defesa. Nulidade do procedimento administrativo por ausência do
reeducando na oitiva das testemunhas. Descabimento. Embora ausente à
audiência, foi reinterrogado sobre os fatos. Ausência de prejuízos. Nulidade
da decisão por motivação inidônea. Não acolhimento. Fundamentação
sucinta não confunde com fundamentação inidônea. Preliminares
rejeitadas. Mérito. Absolvição pretendida Insuficiência de provas.
Inadmissibilidade. Materialidade e autoria. Confirmação da falta grave por
agentes penitenciários. Validade. Absolvição por atipicidade da conduta.
Improcedência. Posse de aparelho celular - Conduta típica, caracterizadora
de falta de natureza grave. Decisão mantida Agravo improvido" (Agravo de
Execução Penal no 0042852-54.2014.8.26.0000, Relator: SALLES ABREU,
11a Câmara de Direito Criminal, j: 19/11/2014).
Por fim, considerando-se que a prática de falta disciplinar
de natureza grave interrompe o prazo para progressão de regime, consoante o
teor da Súmula/STJ, no 534: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o
qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”, correta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006092-18.2020.8.26.0996 -Voto no 17235
8
determinação respectiva.
Diante do exposto, repelidas as preliminares, nega-se
provimento ao agravo.
EDUARDO ABDALLA
Relator